Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701920-93.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: WILSON SILVA DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a submeter a autora ao procedimento a CE - RESSECCAO ENDOSCOPICA DE TUMOR VESICAL EM ONCOLOGIA. Decisão de ID 40771701 concedeu a antecipação de tutela recursal. Contrarrazões apresentadas. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, compulsando os autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença de procedência dos pedidos iniciais, impondo ao Distrito Federal a obrigação de fornecer “à parte autora, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, o procedimento denominado CE - RESSECCAO ENDOSCOPICA DE TUMOR VESICAL EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou privada, conveniada ou não, às suas expensas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da decisão que concedeu a tutela em grau recursal.” Nestes termos, considerando que já houve manifestação do Juízo de origem em sede de cognição exauriente, houve perda superveniente do interesse recursal no que se refere à tutela de urgência. Portanto, nos termos do art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tenho por PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem e, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora